Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II - Todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas, de maneira que não há vício a ser sanado. Portanto, a petição recursal veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, perseguindo-se o reexame da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
III - Negou-se provimento ao recurso.